Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-91.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011756-91.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTOS - CPF: 178.246.211-20 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), ALFREDO MOREIRA SANTOS - CPF: 293.050.121-91 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), SUZANA SOUSA SILVA - CPF: 031.427.201-11 (ADVOGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGADA OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse, na qual se reconheceu esbulho possessório praticado por filho em desfavor da genitora, consistente na troca de fechadura de imóvel cuja posse era exercida pela autora, com condenação ao pagamento de danos morais e afastamento do direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao alegado abandono da posse; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de conversão da detenção em posse com animus domini; (iii) determinar se foi analisada a influência de ação de usucapião em curso; e (iv) verificar eventual ausência de manifestação sobre os requisitos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - acórdão examina expressamente todas as teses suscitadas, afastando a alegação de omissão e demonstrando fundamentação suficiente sobre os pontos controvertidos.

4 - A decisão afirma que o afastamento da autora por motivo de saúde não configura abandono da posse, reconhecendo a continuidade do exercício possessório.

5 - O julgado qualifica a ocupação do réu como decorrente de tolerância familiar, equiparada a comodato verbal, caracterizando detenção precária nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6 - O acórdão afasta a prejudicialidade da ação de usucapião, ao reconhecer a autonomia entre ações possessórias e petitórias, com base em precedente do STJ.

7 - A decisão confirma o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, com comprovação da posse anterior e do esbulho consubstanciado na troca da fechadura.

8 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

9 – O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

3. A ocupação decorrente de tolerância familiar configura detenção precária e não gera posse apta à proteção possessória.

4. A ação de usucapião não impede o julgamento de ação possessória, dada a autonomia entre as demandas.

5. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6 – Embargos de declaração desprovidos. Mantido o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALFREDO MOREIRA SANTOS
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTOS.

Na origem, a demanda foi ajuizada sob o fundamento de que a autora exercia posse sobre o imóvel objeto da lide, tendo se ausentado temporariamente por motivos de saúde, sendo posteriormente impedida de retornar ao bem em razão da troca da fechadura pelo requerido, seu filho.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando a reintegração de posse em favor da autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e afastando o direito de retenção por benfeitorias.

O acórdão embargado manteve a sentença por seus próprios fundamentos, reconhecendo, em síntese, que a ocupação do imóvel pelo apelante decorria de mera tolerância familiar, configurando detenção precária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, bem como que restou caracterizado o esbulho possessório pela troca unilateral da fechadura.

Afastou, ainda, a alegada prejudicialidade decorrente de ação de usucapião e manteve a condenação por danos morais, majorando os honorários advocatícios.

Nos presentes embargos (id. 352025870), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente apreciadas as seguintes teses: (i) abandono da posse pela autora; (ii) possibilidade de conversão da detenção em posse autônoma com animus domini; (iii) influência da ação de usucapião em curso; e (iv) ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 354888352), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de vício no acórdão e de tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência das omissões apontadas pelo embargante no acórdão que manteve a procedência da ação de reintegração de posse.

Adianto, desde logo, que a irresignação não merece prosperar.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso dos autos, o embargante alega omissão.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões tidas por omitidas foram, em verdade, expressa e fundamentadamente analisadas pela Turma Julgadora, que concluiu em sentido contrário ao interesse do recorrente.

A suposta
omissão quanto ao abandono da posse

e à natureza da ocupação
não existe.

O acórdão foi categórico ao afirmar que "a prova dos autos demonstra que a autora exercia posse sobre o imóvel há décadas, não caracterizando abandono o afastamento temporário para tratamento de saúde" e que "a ocupação do requerido originou-se de tolerância familiar, equiparável a comodato verbal, configurando detenção precária (art. 1.208 CC)".

No que tange à omissão sobre a ação de usucapião
, o acórdão dedicou um tópico específico para rechaçar a preliminar de prejudicialidade externa, citando inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar que a ação possessória e a de usucapião possuem objetos distintos e podem tramitar de forma independente.

A matéria foi, portanto, exaustivamente tratada.

Ainda
, quanto à
alegada omissão sobre o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC
, o acórdão também foi claro ao validar a análise do juízo de primeiro grau, confirmando que a posse anterior da autora e o esbulho, materializado pela troca unilateral da fechadura, foram devidamente comprovados nos autos.

O que se extrai das razões dos embargos é a nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa, buscando uma nova análise do conjunto probatório para reverter um resultado desfavorável.

Tal pretensão, contudo, é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos
de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Desse modo, a pretensão aclaratória, no ponto, revela nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia já devidamente apreciada, finalidade que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ALFREDO MOREIRA SANTOS, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026